Tribunal: TJMMG
Processo: 2000110-04.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000110-04.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 16/04/2026 Publicação: 05/05/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. PRELIMINAR. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO OU SERVIÇO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FINALIDADE CUMPRIDA. DOLO CARACTERIZADO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 311 (falsificação de documento) do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se: i) a Justiça Militar é competente para o processamento e julgamento do feito; e ii) se a adulteração aparente de documento de identidade afasta a tipicidade da conduta e o dolo do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por força do art. 9º, inciso I, do CPM, a prática de delito de falsificação de documento público que de alguma forma atenta contra a Administração ou serviço militar atrai a competência da Justiça Militar para o processamento e julgamento do feito. 4. A objetividade jurídica do crime de falsificação de documento, previsto no art. 311 do CPM, é o regular funcionamento da Administração Militar e a sua credibilidade. 5. O dolo restou configurado quando o acusado confessou que se apoderou indevidamente de carteira de identidade pertencente a terceiro, que estava guardada na Unidade Militar, com o exclusivo intuito de alterá-la para uso posterior. 6. Afasta-se a tese defensiva de crime impossível, uma vez que o documento público adulterado foi aceito como verdadeiro em estabelecimento privado, cumprindo a finalidade do acusado de se registrar e hospedar com nome de outrem. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação desprovida. _________ Dispositivo relevante citado: CPM, art. 311. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Jurisprudências relevantes citadas: STF, AgR HC n. 240592, 1ª Turma, Relator Min. Alexandre de Moraes, j. em 27/05/2024; STJ, AgRg no RHC n. 191.118/PI, Relator Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. em 24/9/2025; STM, Apelação Criminal n. 7000066-42.2024.7.06.0006, Relator Min. José Barroso Filho, j. em 23/10/2025; TJMG, Apelação Criminal n. 1.0000.25.372700-2/001, Relatora Desa. Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, j. em 26/02/2026; TJSP, Apelação Criminal n. 0007703-77.2016.8.26.0565, Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatt, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. em 18/01/2023. (Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, relator) APELAÇÃO CRIMINAL – JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – ART. 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E DESVINCULADA DE ELEMENTOS CONCRETOS – ILEGALIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO PELO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS – SEGUNDA FASE – AGRAVANTE DO ART. 70, II, “B”, DO CPM – MANUTENÇÃO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO – APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO – ART. 73 DO CPM – PENA DEFINITIVA REDUZIDA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – RECURSO NÃO PROVIDO – ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. - Mantém-se a condenação pelo crime de falsificação de documento público quando comprovadas a materialidade e a autoria delitiva. - A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inadmissível a utilização de argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal. - Configura ilegalidade a fixação da pena-base com base em vetoriais valoradas de forma genérica e sem adequada vinculação a elementos concretos dos autos, impondo-se a reavaliação da dosimetria. - É admissível a readequação dos fundamentos da pena pelo Tribunal, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja agravamento da situação final do réu, não se configurando reformatio in pejus. - Verificada a desproporcionalidade na fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria em razão da agravante prevista no art. 70, II, “b”, do CPM, impõe-se sua readequação. - O regime inicial semiaberto é cabível, mesmo em pena inferior a 4 (quatro) anos, quando as circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis evidenciam maior reprovabilidade da conduta. - Recurso não provido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para redimensionar a pena. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar, arguida pela defesa, e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo. O desembargador Fernando Armando Ribeiro acompanhou o relator; contudo, concedeu, de ofício, a ordem de habeas corpus, para reduzir a reprimenda imposta ao réu, fixando-a em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante nesta Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do então 2º Sgt BM Anderson Pinheiro Neves, fazendo-o sob os seguintes termos: [...] Entre os meses de fevereiro e maio de 2023, na cidade de Montes Claros/MG, o denunciado falsificou em parte documento público em fato que atentou contra a administração militar. Constam dos autos que, no dia 24 de fevereiro de 2023, o civil Samuel Aquino Madureira foi vítima de um acidente de moto, sendo socorrido e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para atendimento médico no Hospital Universitário Clemente Faria. O documento de identidade da vítima do acidente, cédula nº MG-18.944.230, foi entregue ao 3º Sgt. BM Diego Soares Dias para dar entrada no hospital e registrar a ocorrência. Contudo, após se deslocar do hospital para a delegacia, o bombeiro militar percebeu que havia esquecido de devolver o documento ao civil. Após sucessivas tentativas de contactar o proprietário do documento sem sucesso, o documento foi guardado na Sala de Operações do 7º BBM e permaneceu naquele local por cerca de um mês. No período em que permaneceu na SOU/ 7º BBM, o denunciado se apropriou do documento de identidade de Samuel Aquino Madureira e adulterou o referido documento. O denunciado substituiu a fotografia do proprietário do documento, colando sua própria foto no lugar, e manteve as demais informações. A materialidade do crime restou comprovada conforme laudo de exame documentoscópico de evento 1, peças ipm2, fls. 78/81. Conforme o referido exame, “o documento questionado foi alvo de alteração documental, caracterizada pela substituição da fotografia primitiva pela atual”. O documento falsificado foi utilizado pelo denunciado para se esconder após praticar o crime de homicídio contra o 2º Ten. BM Rafael Alves Veloso, no dia 5 de maio de 2023. O documento foi utilizado pelo denunciado para se hospedar na Pousada Pirâmide do Sol, em Salvador/BA, no dia 8 de maio de 2023 (evento 1, peças ipm2, fl. 162). A identidade foi encontrada dentro de uma mochila pertencente ao denunciado que foi entregue à 1º Ten. BM Delayne Maria Ferreira Alves no 7º BBM, no dia 9 de maio de 2023, conforme REDS 2023- 021856326-001 (evento 1, peças ipm2, fls. 41/49), quando o denunciado se entregou. A falsificação do documento atentou contra a administração militar pois o denunciado se apropriou de documento que estava sob a guarda do 7º BBM, comprometendo a credibilidade da instituição. Além disso, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 denunciado utilizou o documento falso para tentar fugir de um crime cometido contra oficial da unidade. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 2º Sgt BM Anderson Pinheiro Neves como incurso no art. 311 (falsificação de documento público), c/c art. 70, II, b, ambos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. (Evento 1- DENUNCIA1, Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 24/04/2024 (Evento 2 – RECDEN1, Processo Originário). Devidamente intimado, o acusado apresentou resposta à acusação (Evento 28 – DEFESA PRÉVIA1, Processo Originário). Em 22/10/2024, realizou-se a audiência de inquirição de testemunhas de acusação – 3º Sgt BM Diego Soares Dias, 2º Sgt BM Carlos Roberto da Silva Freitas e 1º Ten BM Delayne Maria Ferreira Alves (Evento 46 – ATA1). A defesa do réu, patrocinada pela douta Defensoria Pública, requereu a instauração de incidente de insanidade mental, com a nomeação de perito oficial para a realização de exame pelo Instituto Médico Legal (IML). Na oportunidade, pugnou também pela suspensão do processo principal até a conclusão dos exames periciais, consignando, ainda, os quesitos a serem respondidos pelos peritos oficiais (Evento 48, MANI1, Processo Originário). Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido da defesa, com a suspensão do processo principal. Entretanto pugnou pela submissão do militar à perícia perante a Junta Central de Saúde (JCS), e não ao IML (Evento 53, MANI1, Processo Originário). Em 13/05/2025, foram inquiridas as testemunhas de acusação Samuel Aquino Madureira e Rogério Mendonça Pereira Gonzaga (Evento 88, ATA1, Processo Originário). A defesa do réu informou a ausência de testemunhas a serem arroladas (Evento 91, MANI1, Processo Originário). Em 08/07/2025, o acusado foi interrogado (Evento 105, ATA1, Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes manifestaram-se pela ausência de requerimentos (Eventos 109 e 112, Processo Originário). Em 22/07/2025, a defesa do réu reiterou o pedido de instauração de incidente, nos termos do art. 156 e seguintes do CPPM, com a realização de exame psiquiátrico no IML, bem como pela suspensão do presente feito (Evento 113, MANI1, Processo Originário). Instado a se manifestar, o Ministério Público informou que, nos autos da Ação Penal n. 2000607- 49.2023.9.13.0002, o réu teria sido submetido ao exame de sanidade mental (Autos n. 2000827-47.2023.9.13.0002). Aduziu que o fato apurado na referida ação penal ocorreu na mesma época dos fatos objeto da presente ação e que a avaliação pericial ocorreu no ano de 2023, portanto, em data próxima aos fatos. Dessa forma, requereu que fosse oficiado o Juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 autorizar o uso do laudo médico-pericial dos Autos n. 2000827-47.2023.9.13.0002 como prova emprestada nestes autos (Evento 121, MANI1, Processo Originário). Em 03/09/2025, o douto Conselho de Justiça indeferiu o requerimento da defesa de instauração de incidente de insanidade mental. Todavia acolheu a manifestação ministerial, no sentido de utilizar o exame realizado nos Autos n. 2000827-47.2023.9.13.0002, em trâmite na 5ª AJME, como prova emprestada, por entender que esta “preenche todos os requisitos necessários ao atendimento da pretensão formulada pela defesa concretizando assim os preceitos de ampla defesa e contraditório, assegurando o princípio da celeridade processual” (Evento 138, ATA1, Processo Originário). Já na fase do art. 428 do CPPM, a defesa do acusado manifestou-se, pugnando pela apresentação das alegações orais em plenário (Eventos 145 e 149, Processo Originário). Concluída a instrução processual, em 16/10/2025, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para a sessão de julgamento. Procedida a leitura das principais peças do processo, foi dada a palavra à representante do Ministério Público, que requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa do acusado requereu a sua absolvição, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM. Findos os debates, o douto CPJ, por maioria de votos, decidiu, in verbis: por unanimidade de votos condenar o réu EX-BM ANDERSON PINHEIRO NEVES pela prática do delito capitulado no artigo 311, do CPM impondo pena definitiva de 03(três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto. Considerando a diversidade de votos no que tange à fixação da pena prevalente é a estabelecida com critério no artigo 435, parágrafo único, do CPPM, no que tange ao voto médio. Foi fixado o regime semiaberto para cumprimento da pena. (Evento 168, ATA1, Processo Originário). Em 05/11/2025, foi lida a sentença condenatória acostada no Evento 198 – SENT1 –, oportunidade na qual a douta Defensoria Pública interpôs recurso de apelação (Evento 199 – ATA1). Em suas razões de apelação, alegou, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Militar estadual para o julgamento do presente feito. Para tanto, argumentou que o expediente foi instaurado para apurar crime de falsificação de documento supostamente cometido pelo ora apelante, consistente na supressão e na alteração da carteira de identidade da vítima Samuel Aquino Madureira. Aduziu que a suposta alteração teria sido realizada sem qualquer envolvimento da Administração Militar, tendo como alvo a Pousada Pirâmide do Sol, localizada em Salvador/BA. Dessa forma, alegou que o tipo penal exige que o falso acarrete prejuízo à Administração Militar, o que ocorreu no caso em exame. Assim, em observância do disposto no art. 148 do CPPM, pugnou pelo reconhecimento da incompetência desta Justiça Militar para julgar a presente imputação do crime de falsificação de documento e, ainda, para que seja determinada remessa dos autos ao Juízo Criminal da Justiça comum. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No mérito, destacou a definição de crime impossível [art. 32 do Código Penal Militar (CPM)] e salientou que, mesmo havendo dolo, se houver ineficácia absoluta do meio empregado ou absoluta impropriedade do objeto, torna-se impossível a consumação do crime. Nesse sentido, afirmou que o que se verifica no caso em exame é uma falsificação grosseira, visto que o próprio réu a fez de forma rudimentar, utilizando-se apenas de cola facilmente encontrada em qualquer mercado local. Aduziu que a carteira de identidade utilizada pelo apelante se apresentava inapta para ser utilizada como documento oficial de identificação, apesar de o réu haver conseguido realizar o check-in em uma pousada em Salvador/Bahia. Segundo a defesa, tal fato não impede a aplicação da tese de falsificação grosseira nem afasta a caracterização do crime impossível, uma vez que é notório que, em estabelecimentos dessa natureza, raramente se realiza a conferência minuciosa dos documentos apresentados. Acrescentou que tal circunstância é reforçada pelo fato de que a recepcionista da pousada sequer foi ouvida em juízo, o que demonstra a ausência de verificação efetiva da autenticidade do documento. Alegou que toda a preparação e a alteração da carteira de identidade foram realizadas às pressas, deixando resquícios visíveis de adulteração, em razão da imperícia do apelante no manuseio de equipamentos ou ferramentas que possibilitassem a modificação do documento. Com tais argumentos, pugnou pelo conhecimento do recurso, com o acolhimento da preliminar e, no mérito, pela reforma da sentença primeva, para absolver-se o apelante com fulcro na alínea “b” do art. 439 do CPPM (Evento 207, APELAÇÃO1, Processo Originário). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões recursais (Evento 212 – CONTRAZ1, Processo Originário). Em síntese, refutou a preliminar de incompetência desta Justiça Militar, sob o fundamento de que a conduta de se apropriar de documento sob custódia da Administração Militar e proceder a sua adulteração atinge diretamente a credibilidade, a regularidade e a confiabilidade dos serviços prestados pela Corporação à sociedade, caracterizando, portanto, efetivo atentado à Administração Militar, tal como exigido pelo tipo penal do art. 311 do CPM. No mérito, alegou que a tese defensiva de atipicidade da conduta, sob o argumento de suposta falsificação grosseira e consequente crime impossível, não merece prosperar. Asseverou que restaram inequivocamente comprovadas, no conjunto probatório, a materialidade e a autoria delitiva, consistentes na falsificação parcial de documento público, mediante substituição da fotografia original da cédula de identidade por imagem do próprio apelante, mantendo-se íntegras todas as demais informações do documento. Disse que o documento adulterado se mostrou apto a cumprir a finalidade para a qual foi utilizado, sendo aceito como verdadeiro, o que demonstra, por si só, a existência de potencialidade lesiva à fé pública. Ao final, pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em parecer, o douto procurador de justiça oficiante neste e. Tribunal ratificou as contrarrazões recursais apresentadas no Evento 212 e opinou pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Evento 10 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque cumpre os requisitos de admissibilidade. Depreende-se dos autos que o ex-Sgt BM Anderson Pinheiro Neves foi condenado pela prática do crime previsto no art. 311 (falsificação de documento) do Código Penal Militar (CPM), com pena fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR A defesa arguiu a incompetência desta Justiça Militar para processar e julgar o presente feito, por entender como inexistente o requisito do tipo penal de ‘prejuízo à Administração Militar’, pois “a suposta alteração na carteira de identidade teria sido realizada pelo apelante sem qualquer envolvimento da administração militar, tendo como alvo a Pousada Pirâmide do Sol”. Razão não lhe assiste. Por força do art. 9º, inciso I, do CPM, a prática do delito de falsificação de documento público que, de alguma forma, atenta contra a Administração ou serviço militar atrai a competência da Justiça Militar para o processamento e julgamento do feito. Outrossim, consoante se infere do art. 311[1] do CPM, pratica o crime de falsificação o militar que altera documento verdadeiro, com a exigência de que o fato “atente contra a administração ou o serviço militar”. Como se vê do destacado excerto extraído do dispositivo penal, não se mostra imprescindível que haja efetivo prejuízo à Administração Militar. Fazendo coro a esse entendimento, destaco a doutrina de Ênio Luiz Rosseto, que assim especifica o objeto jurídico tutelado pelo debatido tipo penal: [...] 2. Objetividade jurídica Cumpre notar que os crimes de falsidade estão elencados no Código Penal Militar entre os crimes contra a Administração Militar. Por [1] Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco anos. Agravação da pena § 1º A pena é agravada se o agente é oficial ou exerce função em repartição militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 conseguinte, a objetividade jurídica é o regular funcionamento da Administração Militar e a sua credibilidade. Secundariamente, protege-se a fé pública dos documentos, a credibilidade que merecem ter. (in Código Penal Militar, 2ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 1066/1067). Com meus negritos. Nesse cenário, dúvidas não há de que a subtração e a alteração de um documento público que se encontrava sob custódia policial configuram uma conduta que viola a fé pública e a hierarquia/disciplina militar, com direta submissão à lei penal e processual militares. Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTO EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO, POR TRÊS VEZES (ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos na lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, nos preceitos relativos à Justiça Militar, a dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haja delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: “a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar”. Precedentes. 3. Conforme decidiu o Pleno desta SUPREMA CORTE, a prática de delito “em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial [art. 9º, inciso III, cláusula 'a', do Código Penal Militar], ainda que em desfavor de civil” (RHC 142608, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, DJe de 04/12/2024). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgR HC n. 240592, 1ª Turma, Relator Min. Alexandre de Moraes, j. em 27/05/2024). Meus destaques Nesses termos, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar arguida pela defesa. MÉRITO A conduta imputada ao apelante consiste no fato de ter este sobreposto sua fotografia em documento de identidade pertencente a outro cidadão, fato constatado quando veio a ser cumprido o mandado de prisão temporária em seu desfavor (Evento 1 – PEÇAS IPM2, págs. 41/49, processo IPM n. 2000873-39.2023.9.13.0001). Notadamente na página 45, consta a apreensão da Carteira de Identidade Civil em nome de Samuel Aquino Madureira ‘com aparente adulteração’. Conforme apurado, o documento falsificado foi utilizado pelo apelante para se hospedar na Pousada Pirâmide do Sol, localizada na cidade de Salvador/BA, no dia 8 de maio de 2023, possivelmente para se esconder após TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 a prática do crime de homicídio contra o 2º Ten BM Rafael Alves Veloso, cometido no dia 5 de maio de 2023 (Evento 1 – PEÇAS IPM2, p. 162). Nota-se que a natureza da adulteração é material, sendo que a prova considerada pelo juízo a quo consistiu na conclusão extraída do Laudo n. 2023-433-002969-024-014019316-59, que assim atestou: “...o documento questionado foi alvo de alteração documental, caracterizada pela substituição da fotografia primitiva pela atual.” (Evento 1 – PEÇAS IPM2, págs. 78/81). Também se mostrou inconteste que o apelante foi quem procedeu à alteração do documento, tendo admitido, por ocasião de seu interrogatório em juízo, que pegou a identidade no quartel no dia 01 de maio de 2023, que já tinha a intenção de adulterá-la e que realizou a colagem da sua foto sobre a foto original (Evento 105 - VÍDEO3, a partir 1m25s, processo originário). A materialidade e a autoria delitivas são, portanto, inquestionáveis. O dolo do apelante, a meu ver, restou demonstrado quando confessou que se apoderou indevidamente do documento com o exclusivo intuito de alterá-lo para uso posterior, conforme feito. Ao suscitar a absolvição do apelante com fulcro na alínea “b” (não constituir o fato infração penal) do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa justificou haver sido realizada uma falsificação grosseira, inapta para ser utilizada como documento oficial de identificação e, portanto, desprovida de potencialidade lesiva. Contudo entendo que seus fundamentos não prosperam e, para tanto, coaduno com o entendimento ministerial posto em contrarrazões, no sentido de que: [...] No caso concreto, o documento adulterado mostrou-se apto a cumprir a finalidade para a qual foi utilizado, sendo aceito como verdadeiro, o que demonstra, por si só, a existência de potencialidade lesiva à fé pública. Conforme a jurisprudência: EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DEFESA. EMBARGOS INFRINGENTES. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 315 E 311 DO CPM. CRIME FORMAL. DOLO. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença condenatória pelo crime de uso de documento particular falsificado (art. 315 c/c art. 311 do Código Penal Militar). A defesa busca a prevalência do voto minoritário que absolvia o acusado, sob o argumento de atipicidade da conduta por ineficácia absoluta do meio empregado e ausência de dolo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apresentação de documentos falsos com erros e inconsistências evidentes configura crime impossível por ineficácia absoluta do meio; e (ii) estabelecer se a conduta do acusado, ao apresentar certificados inautênticos para processo seletivo militar, caracteriza dolo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de uso de documento falso é de natureza formal, consumando-se com a simples apresentação do documento falsificado, independentemente da obtenção de proveito ou de prejuízo material. 4. O dolo, elemento subjetivo do tipo penal, consiste na vontade livre e consciente de utilizar o documento com conhecimento de sua falsidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 5. A falsificação grosseira, capaz de afastar a tipicidade da conduta, ocorre somente quando a inautenticidade é perceptível de plano por um homem médio, sem a necessidade de diligências para verificação. 6. A necessidade de diligências e pesquisas para confirmar a falsidade dos documentos afasta a tese de crime impossível, demonstrando a potencialidade lesiva da contrafação. 7. O prejuízo à Administração Militar, embora não seja elementar do tipo penal, pode ser considerado no momento da dosimetria da pena, em razão dos transtornos e desvios de recursos para apuração da prática delitiva. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar é pacífica no sentido de que a fé pública é ofendida pela falsidade documental, mesmo sem dano patrimonial à Administração Militar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de Julgamento: “1. O crime de uso de documento falso é formal, consumando-se com a simples apresentação do documento falsificado, sendo desnecessária a obtenção de proveito ou a ocorrência de prejuízo material. 2. A falsificação que exige diligências para sua constatação não configura ineficácia absoluta do meio, afastando a tese de crime impossível. 3. O dolo no crime de uso de documento falso se caracteriza pela vontade livre e consciente de empregar o documento com ciência de sua inautenticidade.” -------------- Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 311 e 315; CPPM, art. 439, alínea "b”; CPP, art. 28-A; CPB, art. 33, § 2º, alínea “c”. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000332- 20.2021.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, j. 10.02.2022; STM, Apelação Criminal n.º 7000861-39.2021.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j. 09.02.2023. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000346- 62.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 16/10/2025, Data de Publicação: 06/11/2025) Nesse sentido, conforme a jurisprudência, a falsificação grosseira deve ser perceptível por qualquer pessoa, o que, no caso em análise, não se verifica, uma vez que o apelado conseguiu fazer uso do documento ao realizar check-in em uma pousada na cidade de Salvador/BA. Ademais, a ausência de fiscalização minuciosa por parte de terceiros não descaracteriza o crime, pois a falsificação não deixa de existir em razão da falta de cuidado de quem recebeu o documento. Entendimento diverso significaria enfraquecer a proteção à confiança que a sociedade deposita nos documentos públicos. [...] Ademais, no laudo pericial técnico não consta a informação de que a adulteração seja tosca e de fácil constatação. Pelo contrário, certificou-se a autenticidade e a contemporaneidade do documento, com campos próprios devidamente preenchidos, tendo sido realizado “metódico e criterioso estudo individual” para concluir que a alteração se deu pela substituição de fotografia. Desse modo, inviável a tese de crime impossível, que só se caracteriza quando o meio empregado pelo agente for absolutamente ineficaz para a produção do resultado, o que não é o caso dos autos, uma vez que o documento adulterado foi aceito como verdadeiro em estabelecimento privado, cumprindo a finalidade do ora apelante de se hospedar com nome de outrem. A jurisprudência pátria, inclusive dos tribunais superiores, é farta no sentido de afastar a tese de falsificação grosseira e crime impossível, quando presente potencial efeito lesivo à fé pública. Vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 298 E 304 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “caracterização do crime impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão” (HC 121.945, Rel. Min. Luiz Fux). Hipótese em que não restou comprovada a absoluta ineficácia do meio empregado. O que impede o acolhimento da tese de crime impossível. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Supremo Tribunal Federal (STF), HC 157799 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018) DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA NÃO CONSTATADA DE PLANO. POTENCIALIDADE LESIVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. [...] 2. Não é possível em habeas corpus apreciar alegação de crime impossível sob o argumento de se tratar de falsificação grosseira, quando as instâncias ordinárias analisaram a tese e concluíram que o laudo pericial e a prova testemunhal são meios suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime, pois conclusão diversa exigiria imprescindível reexame do acervo fático-probatório dos autos. 3. A falsificação grosseira caracteriza-se por ser manifestamente imperfeita e óbvia, facilmente reconhecível por algum observador médio, sem necessidade de exame aprofundado. Já a falsificação inidônea, embora não seja imediatamente perceptível, ainda assim é incapaz de cumprir seu propósito devido à inadequação intrínseca, requerendo análise jurídica mais minuciosa. 4. Havendo potencialidade lesiva suficiente para enganar o destinatário, uma vez que a falsidade não foi detectada de pronto, mas apenas após diligência, não se caracteriza a manifesta atipicidade da conduta. 5. Agravo regimental improvido. (Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgRg no RHC n. 191.118/PI, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1/10/2025.) EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO MILITAR. ART. 311 DO CPM. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de incompetência da Justiça Militar da União não é conhecida, pois a matéria já foi definitivamente decidida em julgamento anterior (Recurso em Sentido Estrito e Habeas Corpus perante o STF), operando-se a coisa julgada material. 5. A autoria e materialidade delitivas estão configuradas pela confissão livre e consciente da apelante e pelas provas testemunhais, que confirmam a falsificação dos laudos psicológicos com intuito de obter o CR. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 6. O crime de falsificação de documento particular (art. 311 do CPM) é de natureza formal, consumando-se no momento em que atenta contra a fé pública da Administração Militar, prescindindo de prejuízo real e concreto. 7. Não se acolhe a tese de crime impossível, pois a falsificação dos laudos não se revela grosseira, tendo sido o documento apto a iludir terceiros, resultando, inclusive, na expedição do CR em um dos processos. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Decisão unânime. Teses de Julgamento: ”1. A matéria referente à competência da Justiça Militar da União, uma vez decidida em caráter definitivo com trânsito em julgado, não permite nova discussão em sede de Apelação por força da coisa julgada material. 2. O crime de falsificação de documento particular contra a Administração Militar, previsto no art. 311 do CPM, é formal e se consuma no momento em que a conduta atenta contra a fé pública, independentemente da ocorrência de prejuízo efetivo. 3. A tese de crime impossível exige a caracterização de falsificação grosseira, sendo inaplicável quando o documento se mostra apto a iludir a Administração Militar. 4. O Princípio da Insignificância não se aplica aos crimes contra a fé pública, em especial quando a fraude compromete o sistema de controle e fiscalização de armas do Exército Brasileiro. (Superior Tribunal Militar (STM), APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000066-42.2024.7.06.0006. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 23/10/2025, Data de Publicação: 11/11/2025) EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297, CAPUT E §1º, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÕES DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA, CRIME IMPOSSÍVEL, AUSÊNCIA DE DOLO, ERRO DE TIPO E OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. POTENCIAL LESIVO À FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A falsificação do documento público apresenta aptidão para enganar o cidadão comum, sendo detectada apenas por fiscais experientes, o que afasta a tese de falsificação grosseira e de crime impossível, diante do potencial lesivo à fé pública. 4. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelos documentos e pelos depoimentos colhidos, que evidenciam a atuação consciente e voluntária dos agentes na confecção e utilização de autorização ambiental falsa, em desrespeito ao devido processo administrativo. 5. A alegação de ausência de dolo não prospera, pois os agentes tinham ciência da irregularidade do procedimento e, ainda assim, assumiram o risco da produção do resultado, caracterizando o dolo eventual. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) - Apelação Criminal 1.0000.25.372700-2/001, Relator(a): Des.(a) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2026, publicação da súmula em 26/02/2026) USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE. PROVAS ROBUSTAS. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos, tanto que sequer combatidas no apelo. Laudo pericial atestou a falsidade material da carteira de identidade. Funcionárias do Poupatempo relataram exibição do documento pela apelante com nome e fotografia próprios, porém, a numeração utilizada era de uso exclusivo da Polícia Civil. Confissão em solo policial e em juízo, em sintonia com os demais elementos de convicção. Nos crimes de falso, só pode ser admitida a ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente quando se tratar de falsificação grosseira, tosca, incapaz de ludibriar o homem comum, hipótese não verificada nos autos. Bem demonstradas a vontade e a consciência da ré para apresentar às funcionárias do Poupatempo o documento público de cuja falsidade tinha pleno conhecimento. Dolo presente. Provas robustas e coesas. Condenação mantida. PENA, REGIME e SUBSTITUIÇÃO. Base fixada no mínimo legal e tornada definitiva, ante a inexistência de agravantes e de causas de aumento ou diminuição da pena. Atenuante da confissão espontânea que não têm o condão de reduzir a base aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do C. STJ. Substituição da corporal por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo, com regime aberto em caso de descumprimento. Penas alternativas e regime prisional mantidos. Recurso defensivo desprovido. (Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Apelação Criminal 0007703-77.2016.8.26.0565; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida; Data do Julgamento: 18/01/2023; Data de Registro: 18/01/2023) Assim, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, subsumindo-se a conduta do apelante à prevista no art. 311 (falsificação de documento) do CPM, impõe-se a manutenção do decreto condenatório. Com essas considerações, nego provimento ao presente recurso de apelação e mantenho a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Exmos. senhores desembargadores, Acompanho o voto do relator no sentido de negar provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se a condenação do réu, 2º Sgt BM Anderson Pinheiro Neves, pela prática do crime de falsificação de documento, previsto no art. 311 do Código Penal Militar (CPM). Todavia, divirjo parcialmente quanto à dosimetria da pena, por entender ser caso de concessão de ordem de habeas corpus, de ofício, diante da flagrante ilegalidade constatada. Senão, vejamos. Observa-se que a pena-base do réu foi fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, nos seguintes termos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 [...] Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena, no que se refere à gravidade do crime praticado, crime este que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais, prejudicando assim consideravelmente o bom funcionamento da Corporação e sobretudo do serviço que ela presta à sociedade civil. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositaram nele. Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o mesmo agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar a conduta núcleo do tipo penal ao subtrair um documento que se encontrava sob a custódia dos militares da unidade e alterar o seu teor. No que se refere à maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, cumpre evidenciar que no caso em apreço a extensão do dano já é evidenciada pelos elementos do delito em que se deu a condenação. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque suas condutas foram praticadas quando ele trabalhava e atuava em nome da Corporação. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que o mesmo demonstrou arrependimento. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM, o Conselho Permanente de Justiça fixou a pena base em 2 anos e 8 meses de reclusão. (Evento 198 – Processo Originário) Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o juízo de origem considerou desfavoráveis diversas circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, notadamente a gravidade do crime, a personalidade do agente, a intensidade do dolo, as circunstâncias de tempo e lugar e a atitude do réu após o crime. Todavia, a análise da fundamentação adotada evidencia que tais vetoriais foram valoradas de forma genérica, sem adequada vinculação a elementos concretos extraídos dos autos, o que não se admite no processo de individualização da pena. Com efeito, a gravidade do delito foi afirmada com base em considerações abstratas acerca de valores sociais e institucionais, sem a indicação de circunstâncias específicas que evidenciem maior reprovabilidade no caso concreto. A personalidade do agente, por sua vez, foi negativada a partir de juízo subjetivo, desacompanhado de qualquer elemento técnico idôneo, como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 laudo ou histórico que permita aferir traços de caráter relevantes para a dosimetria. No que tange à intensidade do dolo, a fundamentação limita-se a afirmar a existência de vontade livre e consciente de praticar a conduta, o que constitui elemento inerente ao próprio tipo penal, não autorizando, por si só, a exasperação da pena-base. As circunstâncias de tempo e lugar também foram valoradas de forma imprecisa, com base no fato de o delito ter sido praticado no contexto do serviço, sem demonstração de como tal circunstância, no caso concreto, extrapolaria os elementos normais do tipo penal. Por fim, a atitude do réu após o crime foi considerada desfavorável unicamente em razão da ausência de demonstração de arrependimento, o que não se mostra juridicamente adequado, porquanto o arrependimento constitui dado positivo da personalidade, não sendo sua inexistência suficiente para caracterizar insensibilidade ou indiferença aptas a justificar a majoração da pena. Ademais, no tocante à extensão do dano ou perigo de dano, embora mencionada pelo juízo sentenciante, não houve efetiva valoração negativa, tendo sido afirmado, de forma genérica, que o prejuízo já estaria evidenciado pelos elementos do próprio delito, o que não se presta à exasperação da pena-base. Diante desse cenário, conclui-se que, embora o juízo de origem tenha, formalmente, considerado desfavoráveis cinco circunstâncias judiciais, nenhuma delas foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos e idôneos, impondo-se a reavaliação da pena-base. Nesse ponto, ressalto que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a readequação dos fundamentos da dosimetria pelo Tribunal, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja agravamento da pena final, não configurando tal providência reformatio in pejus. A propósito, trago os seguintes precedentes: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório, insindicável, em regra, na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a reafirmar, infirmar ou alterar os fundamentos da sentença, desde que não agrave a situação final do réu, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 3. Inviável a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 231330 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-03-2024 PUBLIC 21-03-2024) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crimes de frustração de direito assegurado por lei trabalhista e falsificação de documento público. Dosimetria. Deslocamento da fundamentação. Atribuição de valoração negativa de uma circunstância judicial para outra. Manutenção da pena definitiva. Reformatio in pejus. Não ocorrência. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 226080 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023) (Destaca-se) DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE PARA EXASPERAR A PENA-BASE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em substituição a revisão criminal, visando à revisão da dosimetria da pena aplicada ao paciente condenado por roubo majorado. 2. O impetrante alega constrangimento ilegal, pois, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de origem alterou o fundamento da dosimetria sem modificar a pena final. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para revisar a dosimetria da pena, e se houve ilegalidade na manutenção da pena com fundamento diverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. Não se verificou ilegalidade flagrante na dosimetria da pena que justificasse a concessão da ordem de ofício. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, reconhecida mais de uma majorante do crime de roubo, é possível utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 6. Não se pode falar em reformatio in pejus, pois o efeito devolutivo da apelação permite ao Tribunal, quando solicitado a se pronunciar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e revisar todos os termos da individualização da pena estabelecidos na sentença condenatória. Assim, desde que a situação final do réu não seja prejudicada, é possível uma nova avaliação dos critérios dosimétricos sem incorrer em reformatio in pejus, mesmo que o Tribunal adote fundamentos diferentes dos utilizados pelo Juízo sentenciante. A alteração de fundamentos na dosimetria, sem agravamento da pena, não configura reformatio in pejus. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 892.607/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.) (Destaca-se) No caso concreto, remanescem circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis ao acusado. A extensão do dano ou perigo de dano mostra-se elevada, uma vez que o documento falsificado foi efetivamente utilizado pelo réu para identificação em estabelecimento hoteleiro situado em outro Estado da federação, o que evidencia ampliação concreta do potencial lesivo à fé pública. O modo de execução revela maior reprovabilidade, na medida em que o agente se valeu de sua condição funcional para ter acesso ao documento que se encontrava sob a guarda da unidade militar, violando a confiança inerente ao exercício da função e instrumentalizando a estrutura administrativa para a prática delitiva. Diante desse cenário, consideradas as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes, fixo a pena-base em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em patamar ligeiramente superior ao mínimo legal, de forma proporcional e adequada às particularidades do caso concreto. Na segunda fase, verifica-se que a pena foi majorada em 1/4 (um quarto) em razão do reconhecimento da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “b”, do CPM, uma vez que o delito foi praticado com a finalidade de assegurar a ocultação e a impunidade do crime de homicídio, conforme demonstrado nos autos. A agravante deve ser mantida. Todavia, a fração de aumento merece ajuste. Nos termos do art. 73 do CPM, o incremento deve variar entre 1/5 (um quinto) e 1/3 (um terço). No caso, considerando-se a existência de apenas uma circunstância agravante, mostra-se adequada a aplicação da fração mínima de 1/5 (um quinto). Assim, elevo a pena para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, que se torna definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena. No que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, embora a reprimenda aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos e o réu seja primário, as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase – especialmente o modo de execução do delito, marcado pelo abuso da condição funcional e pela violação do dever de guarda de documento sob custódia da unidade militar, bem como a efetiva utilização do documento falsificado fora do ambiente institucional, evidenciando sua circulação e ampliando a projeção externa da conduta – revelam maior reprovabilidade concreta, o que justifica a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Diante do exposto, renovando vênia ao relator, nego provimento ao recurso da defesa, mas concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus, para reduzir a reprimenda imposta ao réu, fixando-a em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de abril de 2026. Desembargador Sócrates Edgard Anjos Relator